Tribunal: CARF
Processo: 13896.004077/2002-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: TATIANA MIDORI MIGIYAMA
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-07-09

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13896.004077/2002-33
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-010.472 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
18 de junho de 2020
Recorrente
UNISYS INFORMÁTICA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 15/02/2000
COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS DO CONTRIBUINTE COM CRÉDITOS
DE TERCEIROS. INAPLICABILIDADE DA HIPÓTESE NORMATIVA
QUE TRATA DA HOMOLOGAÇÃO TÁCITA DO PEDIDO DE
COMPENSAÇÃO.
A homologação tácita a que alude o § 5o do artigo 74 da Lei no 9.430/96 diz
respeito unicamente aos casos em que a compensação pleiteada pode ser
admitida como declaração de compensação, não alcançando os pleitos de
compensação de créditos de terceiros com débitos próprios, eis que o caput
daquele artigo 74, a partir da alteração trazida pela Medida Provisória no
66/2002, se restringe à compensação de créditos do contribuinte com seus
próprios débitos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício

(documento assinado digitalmente)
Tatiana Midori Migiyama – Relatora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13896.004077/2002-33
Fl. 511
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-010.472 - CSRF/3a Turma
Processo no 13896.004077/2002-33

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo da Costa Pôssas
(Presidente em Exercício), Andrada Márcio Canuto Natal, Tatiana Midori Migiyama (Relatora),
Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Valcir Gassen, Jorge Olmiro Lock Freire, Érika Costa
Camargos Autran e Vanessa Marini Cecconello.
Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pelo sujeito passivo contra acórdão
3301-002.177, da 1a Turma Ordinária da 3a Câmara da 3a Seção de Julgamento do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais que, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso
voluntário, consignando a seguinte ementa:
“ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 15/02/2000
PEDIDO
DE
COMPENSAÇÃO.
DÉBITO
TRIBUTÁRIO
PRÓPRIO.
CRÉDITO DE TERCEIRO. CONVERSÃO EM DCOMP.
O pedido de compensação de débito tributário próprio, com crédito financeiro
cedido por terceiro, não se converteu em declaração de compensação
(Dcomp), para os efeitos previstos na legislação tributária que instituiu essa
modalidade de compensação.
COMPENSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA.
Inexiste amparo legal para se aplicar a homologação tácita aos débitos
tributários informados em pedido de compensação que não foram convertidos
em declaração de compensação (Dcomp).
TRIBUTOS SUJEITOS A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CRÉDITO
TRIBUTÁRIO. CONSTITUIÇÃO. DECADÊNCIA.
A constituição dos créditos tributários sujeitos a lançamento por homologação
é efetuada pelo próprio contribuinte, mediante a escrituração e declaração dos
débitos nos respectivos livros contábeis e na declaração de débitos e créditos
tributários federais (DCTF).
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. DÉBITOS. COBRANÇA. PRESCRIÇÃO.
INTERRUPÇÃO.
Fl. 512
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-010.472 - CSRF/3a Turma
Processo no 13896.004077/2002-33

A apresentação de pedido de compensação de débitos tributários com créditos
financeiros contra a Fazenda Nacional interrompe a prescrição do direito de a
Fazenda Pública cobrar os débitos em discussão.”

Insatisfeito, o sujeito passivo interpôs Recurso Especial contra o r. acórdão,
trazendo, entre outros, que:
 A Lei 10.637/02, que introduziu o § 4o ao art. 74 da Lei 9.430/96,
garantiu a todos os pedidos de compensação pendentes de apreciação na
data de sua edição, indistintamente, a conversão automática em
declarações de compensação, bem como que os pedidos da recorrente
estão nessa situação, pois o despacho decisório adveio somente em
março de 2010, não subsiste dúvida quanto à transformação dos
mesmos em declarações de compensação, fato que leva ao
aproveitamento das demais normas a elas pertinentes;
 À época do protocolo dos Pedidos de Compensação de Crédito com
Débitos de Terceiros pela recorrente em 15 de fevereiro de 2000
vigorava a Instrução Normativa SRF 21/97, que permitia esta
modalidade de transação entre os contribuintes em seu art. 15:
“Art. 15. A parcela do crédito a ser restituído ou ressarcido a um
contribuinte, que exceder o total de seus débitos, inclusive os que
houverem sido parcelados, poderá ser utilizada para a
compensação com débitos de outro contribuinte, inclusive se
parcelado. [...]”
 No caso concreto, é de se observar que o pedido de compensação foi
protocolizado no dia 15/02/2000, tendo a recorrente sido intimada do
despacho decisório que indeferiu a compensação através da Carta de
Cobrança 2339, tão somente em 26/03/2010, ou seja, mais de 10 anos
após o protocolo;
 Encontra-se fulminado pela decadência o direito da Fazenda de lançar
de ofício os valores apurados em seu favor referentes aos débitos do
PIS e da Cofins considerados não homologados, eis que transcorridos 5
anos desde o exercício seguinte aos seus respectivos vencimentos.
Fl. 513
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-010.472 - CSRF/3a Turma
Processo no 13896.004077/2002-33

Em despacho às fls. 494 a 496, foi dado seguimento ao Recurso Especial
interposto pelo sujeito passivo, admitindo a rediscussão da matéria conversão do pedido de
compensação de débito tributário próprio, com crédito cedido por terceiro, em declaração de
compensação.

Contrarrazões foram apresentadas pela Fazenda Nacional, que trouxe, entre
outros, que:
 Os pedidos de compensação de créditos com débitos de terceiro não
podem ser convertidos em declaração de compensação, não havendo,
assim, que se falar em homologação tácita do pedido pelo transcurso do
prazo de cinco anos;
 Somente as compensações de débitos próprios poderiam ser convertidas
em Declarações de Compensação, não havendo que se falar, pois, em
conversão do pedido de compensação de créditos com débitos de
terceiro em Declaração de Compensação;
 Dessa forma, quanto ao caso em questão, se não houve a conversão do
pedido de compensação com débitos de terceiro em DCOMP, este
pedido não pode ser homologado tacitamente pelo decurso de prazo de
cinco anos.

É o relatório.

Voto
Conselheira Tatiana Midori Migiyama – Relatora.

Depreendendo-se da análise do Recurso Especial interposto pelo sujeito
passivo, entendo que devo conhecê-lo, eis que observados os requisitos do art. 67 do
RICARF/2015 – com atualizações posteriores. O que concordo com o exame de admissibilidade
constante em despacho.

Fl. 514
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-010.472 - CSRF/3a Turma
Processo no 13896.004077/2002-33

Ora, o sujeito passivo suscitou divergência em relação à negativa de conversão
do pedido de compensação de débito tributário próprio, com crédito cedido por terceiro, em
declaração de compensação (Dcomp). Aponta acórdão paradigma que entende sufragar a aludida
divergência. Fundamenta que o acórdão recorrido, divergindo do paradigma, entendeu que
pedidos de compensação de débitos tributários com créditos cedidos por terceiros não foram
convertidos em Dcomp.

Com efeito, a matéria "conversão do pedido de compensação de débito
tributário próprio, com crédito cedido por terceiro, em declaração de compensação (Dcomp)",
sob o viés do direito intertemporal (vigência da legislação aplicável) é comum ao acórdão
recorrido e o paradigma em cotejo, havendo identidade da legislação tributária discutida, e
portanto, evidenciando uma similitude fática e jurídica que legitima a invocação de recurso
especial, uma vez que houve, de fato, solução divergente nos julgados analisados.

Sendo assim, conheço o Recurso Especial interposto pelo sujeito passivo.

Quanto ao caso em concreto, expresso minha concordância com o decidido no
acórdão recorrido, eis que há vedação expressa para a compensação de débitos com créditos de
terceiros.

Para melhor elucidar o entendimento adotado, reflito parte do voto constante
do acórdão recorrido:
“Já o instituto da homologação tácita surgiu com a edição da MP no 135, de
30 de outubro de 2003, com vigência a partir desta mesma data, convertida na
Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, que, por meio art. 17, deu nova
redação ao art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, incluindo nele o parágrafo 5o,
assim dispondo:
“§ 5o O prazo para homologação da compensação declarada pelo sujeito
passivo será de 5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de
compensação.”
Ora, segundo estes dispositivos legais, somente podem ser objeto de
compensação, mediante a apresentação de Dcomp, créditos financeiros e
Fl. 515
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-010.472 - CSRF/3a Turma
Processo no 13896.004077/2002-33

débitos tributários do mesmo contribuinte, administrados pela Secretaria da
Receita Federal. Também, conseqüentemente, somente se converteram em
Dcomp os pedidos de compensação de créditos financeiros e débitos
tributários do mesmo contribuinte. Pedidos de compensação de débitos
tributários com créditos financeiros cedidos por terceiros não foram
convertidos em Dcomp.
Assim, não há que se falar em homologação tácita dos débitos informados em
pedido de compensação que não foi convertido em Dcomp.”

Recordo ainda que tal matéria já havia sido apreciada por nossa turma no
acórdão 9303-009-276, que consignou a seguinte ementa:
“COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS DO CONTRIBUINTE COM CRÉDITOS DE
TERCEIROS. INAPLICABILIDADE DA HIPÓTESE NORMATIVA QUE
TRATA DA HOMOLOGAÇÃO TÁCITA DO PEDIDO DE COMPENSAÇÃO.
A homologação tácita a que alude o § 5o do artigo 74 da Lei no 9.430/96 diz
respeito unicamente aos casos em que a compensação pleiteada pode ser
admitida como declaração de compensação, não alcançando os pleitos de
compensação de créditos de terceiros com débitos próprios, eis que o caput
daquele artigo 74, a partir da alteração trazida pela Medida Provisória no
66/2002, se restringe à compensação de créditos do contribuinte com seus
próprios débitos.”

Em vista de todo o exposto, nego provimento ao Recurso Especial interposto
pelo sujeito passivo.

É o meu voto.

(Assinado digitalmente)
Tatiana Midori Migiyama

Fl. 516
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-010.472 - CSRF/3a Turma
Processo no 13896.004077/2002-33

Fl. 517
DF CARF MF
Documento nato-digital